Tribunal: TJDFT
Processo: 0738572-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738572-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCO ANTONIO BATISTA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de indenização por danos materiais proposta por Marco Antônio Batista, saneou o processo e rejeitou todas as preliminares suscitadas na contestação (autos de no 0719231-02.2020.8.07.0001, ID no 108088328, págs. 1-3). 2. Durante o curso do processo, em 24/8/2020, foi admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 16 (proc. no 0720138-77-2020.8.07.0000), proposto para uniformizar o entendimento sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A nas demandas que discutem eventuais equívocos praticados pela instituição financeira relacionados à correção monetária e à aplicação de juros aos valores depositados em contas individuais vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), bem como de eventuais saques indevidos nessas contas. 3. O IRDR foi julgado, fixando-se as seguintes teses: “Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A.” 4. Contra o acórdão foi interposto Recurso Especial (admitido em 6/7/2021) e o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, presidente da Comissão Gestora de Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou a suspensão em todo território nacional dos processos individuais ou coletivos que tenham relação com Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs) admitidos pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal, do Tocantins, da Paraíba e do Piauí (Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71/TO - 2020/0276752-2). 5. O objetivo é uniformizar a matéria quanto: a) à legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar em demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecida pelo conselho diretor do programa; b) Se a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional de dez anos previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo de cinco anos estipulado pelo artigo 1° do Decreto 20.910/1932; c) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. 6. A suspensão determinada pelo STJ tem o intuito de proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência sobre a causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. DISPOSITIVO 7. Nos termos do art. 982, I do CPC, determino a suspensão deste recurso, assim como dos autos originários (proc. no 0719231-02.2020.8.07.0001) até que haja deliberação do STJ sobre as matérias objeto do SIRDR no 71/TO (2020/0276752-28). 8. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília. 9. Aguarde-se na Secretária. 10. Oportunamente, retornem-me os autos. 11. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO